Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005212-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (AGRAVADO), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (PROCURADOR), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (PROCURADOR), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS DO CPC - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL – DÚVIDA SOBRE A CORREÇÃO APLICADA NO PLANO VERÃO – SITUAÇÃO ACLARADA SATISFATORIAMENTE PELO PERITO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que os embargos de declaração opostos já foram julgados, não existindo prejuízo ao princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

2. Afasta-se a alegada violação dos arts. n. 489 e n. 1.022, ambos do CPC/2015, uma vez que a magistrada analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando os motivos que ensejaram a homologação do laudo pericial. Com efeito, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal

no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente.

3. Consubstanciando-se o inconformismo da parte em argumentos genéricos e desprovidos de qualquer embasamento fático ou técnico, inexiste razão para se desconstituir o trabalho do profissional contábil e determinar a retificação dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005212-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: DOMINGOS RUARO, ERNESTO RUARO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001568-11.2010.8.11.0037, Código: 69260 ajuizada por
ERNESTO RUARO e outros
, homologou o laudo pericial elaborado pelo perito judicial, determinando a intimação do executado/agravante, para pagar os valores indicados pelo perito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC.

O agravante contextualiza o recurso narrando que se trata na origem de ação na qual se discute o direito do recorrido à repetição de indébito, em razão da utilização de índices tidos como indevidos, na atualização de dívidas reconhecidas em cédulas de crédito rural.

Em seu recurso, o agravante defende a completa nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação da magistrada de origem, que homologou o laudo pericial:
“sem apontar as razões de o porquê ter adotado a conclusão constante no item “A.1” acima, homologando valor superior a R$ 1 milhão”
, incorrendo em violação aos artigos 489, §1o, II, e 1.022, II, ambos do CPC.

Alega o desacerto da decisão singular em proceder a homologação do laudo, uma vez que o
expert
não liquidou a sentença de forma correta, tendo apresentado com base em critérios equivocados, sem consonância com a realidade dos autos.

Afirma que no parecer de ID n. 102499732, mencionado na decisão recorrida, o perito apontou dois cenários possíveis, de modo que, a depender das premissas adotadas, os cálculos terão resultados diferentes. Entretanto, o Juiz do feito não apresentou qualquer fundamentação que sustente a opção escolhida, ainda que aviado pelo agravante o recurso de embargos de declaração, pedindo a expressa manifestação do juízo quanto aos fundamentos que o levaram a homologar referidos cálculos.

Em suma, homologado pela decisão agravada (ID n. 102499732),
“em análise dos índices aplicados pelo Requerido, esses ocorreram em percentuais inferiores ao índice fixado como o correto à época, quer seja, o de 42,72%, conforme demonstrado no laudo pericial (...)”
. Assim, o
expert
concluiu que,
“com base nos termos usuais de cálculos para o Plano Verão, observa-se que em todas as operações os índices aplicados sob o saldo de jan/89 foram inferiores ao fixado na Sentença (42,72%), com isso não existem valores a serem calculados atinentes ao Plano Verão”.

Por outro lado, caso o entendimento do juízo fosse no sentido de aplicar a literalidade da sentença, ainda que equivocada (o que parece ter sido o entendimento adotado na decisão agravada), o perito tão somente reiterou os cálculos por ele apresentados anteriormente, os quais foram objeto de impugnação pelo Banco réu, sem prestar os devidos esclarecimentos, consoante exige o art. 477, §2o, do CPC.

Assim, requer que se reconheça que os índices aplicados pelo banco, sobre o saldo de janeiro de 89 foram inferiores ao fixado na sentença (42,72%), de modo que não existem valores a serem devolvidos atinentes ao Plano Verão, uma vez “
que o banco/agravante entende que nada deve ao requerente com relação ao período em que instituído o Plano Verão, uma vez que fez incidir, à época, índice inferior ao fixado na sentença liquidanda”
.

Todavia, defende que
“caso se entenda deve ser observada a literalidade do decisum, sendo o Banco réu obrigado a restituir o percentual de 27,56% referente ao Plano Verão, os cálculos periciais estão equivocados, uma vez que calculados sobre o saldo devedor de mai/89, enquanto o Plano Verão refere-se ao saldo de jan/89”
. Dessa forma requer
“a reforma da decisão agravada, para que seja corrigido o erro material constante na sentença liquidanda, nos termos do art. 494, I, do CPC, sendo reconhecido que, com relação ao Plano Verão, o índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%, conforme entendimento pacificado na Corte Superior. Assim, eventual saldo a ser devolvido à parte autora deve ser calculado a partir da diferença entre o índice efetivamente aplicado pelo Banco e o índice de 42,72%, referente a JANEIRO de 89”.

A medida liminar foi indeferida (ID no 162779187 - págs. 1-7).

Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de prejudicialidade do agravo, esclarecendo que a decisão agravada julgou apenas os embargos de declaração do Banco do Brasil, de forma que os aclaratórios opostos pelo agravado ainda não foram apreciados (ID no 165836666 - págs. 1-7).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001568-11.2010.8.11.0037, Código: 69260 ajuizada por
ERNESTO RUARO e outros
, que homologou o laudo pericial elaborado e encerrou a fase probatória, nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARLENE VERONA em face do BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados nos autos.

No id no 44396037 – fls. 280/286, id no 44396038 e id no 44396039 – fls. 01/42, aportou aos autos laudo pericial, o qual concluiu pela existência de valores a serem restituídos à exequente.

No id no 44520840, concordância do laudo pela parte exequente.

No id no 45096638, impugnação ao laudo pela parte executada, ao argumento de que a sentença que determinou a forma de devolução possui erro material, requerendo que o Juízo fixe os reais parâmetros para apuração do valor devido em liquidação de sentença.

Na decisão de id no 49134847, foi determinado ao executado a realização de depósito do valor incontroverso e levantamento pelo exequente.

No id no 51534189, laudo complementar.

No id no 60430282, acórdão que proveu o Agravo de Instrumento para postergar o levantamento de após a homologação do laudo.

No id no 60436286, acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão quanto aos juros remuneratórios.

No id no 64871467 e 65011420, as partes manifestaram sobre o laudo complementar.

No id no 72564259, esclarecimentos ao laudo.

Nos ids no 79392596 e 79068851, manifestação das partes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, observa-se que as partes divergem com relação aos cálculos apresentados no laudo pericial.

Em relação à alegação de que os SLIPS estão incompletos, é sabido que são documentos de operações de muitos anos atrás, que podem ter se perdido ao longo do tempo. Além disso, não se pode direcionar o encargo apenas ao requerido, vez que diz respeito também ao requerente.

Dessa maneira, passo a analisar o laudo.

Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, muito menos ao lucro auferido pelo ofensor.

Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).

Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas.

Quanto ao Plano Verão, o que foi demonstrado pelo Sr. Perito (id no 102499732):

"(...)“em análise dos índices aplicados pelo Requerido, esses ocorreram em percentuais inferiores ao índice fixado como o correto à época, quer seja, o de 42,72%, conforme demonstrado no laudo pericial (...).

(...) com base nos termos usuais de cálculos para o Plano Verão, observa-se que em todas as operações os índices aplicados sob o saldo de jan/89 foram inferiores ao fixado na Sentença (42,72%), com isso não existem valores a serem calculados atinentes ao Plano Verão” (...)

(...) A.1 Caso haja a compreensão de que a sentença deva ser seguida em sua literalidade onde determinou expressamente a aplicação de 27,56% sobre o saldo, o cálculo pericial está em conformidade e atendeu fielmente ao que foi determinado, mantendo-se os valores apurados em favor do Requerente, conforme apresentado no Laudo Complementar ID Num. 51535364 - Pág. 1/25 (...)

Outrossim, considerando que a decisão de id no 49134847 indicou os parâmetros do cálculo, que deveria ser realizada a aplicação de correção monetária pela poupança e juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação, sem o cômputo de juros remuneratórios.

Logo, a modulação da sentença ocorreu apenas em relação aos juros remuneratórios, mantido o índice de 27,56% sobre o saldo.

Assim, HOMOLOGO o laudo complementar de id no 51535364 e esclarecimentos de id no 72564259 e 102499732, que indicou o total a ser restituído aos requerentes perfaz R$ 920.972,71 (novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), atualizado para março/21 e quanto aos honorários advocatícios, na percentagem de 15%, perfaz R$ 138.145,91 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Intime-se o executado para pagar os valores indicados no laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Em seu recurso, o agravante defende a completa nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação da magistrada de origem, que homologou o laudo pericial:
“sem apontar as razões de o porquê ter adotado a conclusão constante no item “A.1” acima, homologando valor superior a R$ 1 milhão”
, incorrendo em violação aos artigos 489, §1o, II, e 1.022, II, ambos do CPC.

Alega o desacerto da decisão singular em proceder a homologação do laudo, uma vez que o
expert
não liquidou a sentença de forma correta, tendo apresentado com base em critérios equivocados, sem consonância com a realidade dos autos.

Afirma que no parecer de ID n. 102499732, mencionado na decisão recorrida, o perito apontou dois cenários possíveis, de modo que, a depender das premissas adotadas, os cálculos terão resultados diferentes. Entretanto, o Juiz do feito não apresentou qualquer fundamentação que sustente a opção escolhida, ainda que aviado pelo agravante o recurso de embargos de declaração, pedindo a expressa manifestação do juízo quanto aos fundamentos que o levaram a homologar referidos cálculos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge à análise da decisão que homologou a perícia produzida e encerrou a fase probatória.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, sustenta a parte agravada, em sede de preliminar, que opôs embargos de declaração perante o magistrado de origem, que ainda não foi apreciado, de modo que o presente agravo de instrumento deveria ser julgado prejudicado.

Entretanto, durante a tramitação do respectivo agravo, os embargos opostos pelos exequentes foram rejeitados pelo juízo
a quo
. Ademais, o banco agravante interpôs o presente recurso contra decisão que homologou laudo pericial, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

Assim sendo, rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que os embargos de declaração opostos já foram julgados, não existindo prejuízo ao princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

De igual forma, rejeita-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, uma vez que a magistrada analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando os motivos que ensejaram a homologação do laudo pericial. Com efeito, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal

no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente.

Destarte, analisando detidamente os autos, identifico que o agravante sustenta que a apuração dos cálculos foi equivocada, pois estão em desconformidade com os parâmetros definidos anteriormente pela jurisprudência. Desse modo, ao impugnar a base de cálculo, sob a sustentação de que
“o Perito deveria apurar a diferença a ser devolvida à parte autora, referente ao Plano Verão, com base na correção efetivamente cobrada pelo Banco em 28/02/1989 que se refere ao mês de janeiro de 1989. Todavia, de forma equivocada, o expert calculou o percentual de 27,56% no mês de maio de 1989”
.

Diante disso, assevero que o agravante postulou, em sua manifestação derradeira, a determinação do refazimento dos cálculos pelo Sr. Perito Judicial, observando os reais lançamentos contábeis constantes nos extratos das operações em tela, bem como determine que, a apuração dos valores do Plano Verão, referente às cédulas n. 88/00709-X e 88/00710-3, seja calculada a partir da diferença entre o índice devido (42,72%) e o índice efetivamente cobrada pelo Banco em 28/02/1989, que se refere ao mês de janeiro de 1989.

Por conseguinte, o perito se manifestou informando que os cálculos periciais seguiram estritamente o determinado pelo magistrado, ou seja, aplicou o percentual devido de 27,56% sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em mai/89 correspondente ao Plano Verão.

O que se discute, no entanto, não é erro técnico ou equívoco do laudo pericial produzido, isso porque o perito assertivamente informou que o direito ao recebimento desses valores é matéria superada, estando em conformidade com a determinação expressa na sentença.

Nesse ínterim, não há na peça recursal qualquer irresignação técnica dos fundamentos do parecer ou qualquer apontamento de desorientação deste com o que fora determinado pelo d. Juízo de origem.

Portanto, apesar da não adstrição do magistrado ao laudo pericial produzido, conforme o artigo 479 do CPC, não vislumbro quaisquer elementos dissonantes com os parâmetros estabelecidos.

Por outro lado, aduz o agravante que: Caso se entenda que deve ser observada a literalidade do
decisum
(sentença), sendo o Banco réu obrigado a restituir o percentual de 27,56% referente ao Plano Verão, defende que
“
os cálculos periciais estão equivocados, uma vez que calculados sobre o saldo devedor de mai/89, enquanto o Plano Verão refere-se ao saldo de jan/89
”
.

Sem embargo, ao contrário do que afirma o agravante, o laudo pericial com o cálculo do montante devido a parte agravada foi elaborado em estrita observância aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo
a quo
, devendo ser mantidos. Não apresentada pelo impugnante prova robusta demonstrando erros cometidos no laudo pericial judicial, e verificando que esse fora realizado de acordo com as normas técnicas pertinentes e nos termos determinados na sentença e acórdão liquidando, transitados em julgado, escorreita mostra-se a decisão que o homologa, mormente se foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual puderam participar ambas as partes, inclusive com oferta de esclarecimentos do expert que o confeccionou.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023